Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-42.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI – PRESCINDIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO REJEITADO.

1- A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Recorrente alega suposta contradição entre o Acórdão e outros julgados do Tribunal Estadual.

2- Para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, a citação expressa de dispositivos de lei é prescindível, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, conforme se depreende da leitura do Acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002199-42.2018.8.11.0041

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 67233466, em que esta Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

De acordo com a Embargante, o objetivo deste Recurso é sanar contradição.

Afirma que o entendimento exposto no Acórdão contraria outros julgados deste Tribunal, os quais afastam o direito alegado pela Seguradora por não constatarem prova do nexo de causalidade.

Aduz que, de acordo com o voto condutor, a responsabilidade objetiva da Concessionária supre, por si só, qualquer incoerência que o processo administrativo entre a seguradora e seu cliente possa apresentar.

Conclui que os alegados danos não foram comprovados e que a Concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária.

Pede a manifestação expressa sobre a aplicabilidade dos artigos 205, 206 e 2010 da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como do artigo 373, inciso I, do CPC e do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, diante da relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o Acórdão impugnado.

Por fim, requer seja sanada a contradição, reconhecendo a inexistência de nexo de causalidade e prequestionada a matéria, com a citação expressa dos dispositivos invocados.

Contrarrazões no Id. 72225988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, a Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que desproveu seu Recurso de Agravo Interno com decisões judiciais proferidas em outros processos.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao negar provimento ao recurso, esta Câmara contrariou outros julgados deste Tribunal.

Assim, não há falar em contradição.

Aliás, tal entendimento há muito está pacificado no STJ e, para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados"
(STJ, EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE MERITÓRIA
. I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II -
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros
precedentes, ou com o entendimento da parte. III -
Na espécie, a contradição apontada é com outros julgados que, segundo a embargante, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente inadmissíve
l. IV - Inviável a intenção da embargante de mera reanálise do mérito do recurso especial. V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020). (sem grifos no original)

Logo, a tese deve ser rechaçada.

Quanto ao argumento da Embargante de que, segundo o voto condutor, a responsabilidade objetiva da Concessionária supre, por si só, qualquer incoerência que o processo administrativo entre a seguradora e seu cliente possa apresentar,
para fins de prequestionamento, destaco que tal assertiva não consta do voto condutor
.

Com efeito, o que foi consignado é que a responsabilidade da Concessionária de energia Embargante é objetiva e que, dessa forma, deveria comprovar a falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano suportado pelos segurados, tal qual determina o artigo 14, § 3.º, do CDC. Todavia, a Embargante não desincumbiu do seu ônus porque
“não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não houve interrupção ou oscilação de energia elétrica.”
(
sic
– Id. 67233466 – Pág. 11).

E mais: No Acórdão consta de forma expressa que
“dos documentos juntados nos Ids. 54526012 a 54526018, somente é possível extrair os dados cadastrais dos usuários/segurados. Nada mais. Os citados documentos não são capazes de comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.”
(
sic
– Id. 67233466 – Pág. 11).

Assim, diferente do que quer fazer crer a Embargante, em momento algum foi exposto ou fundamentado que a sua responsabilidade objetiva supre, por si só, qualquer incoerência que o processo administrativo entre a seguradora e seu cliente; ao contrário, a tese de falta de nexo de causalidade alegada pela Embargante foi rejeitada porque não trouxe provas capazes de comprovar a existência de alguma excludente da responsabilidade civil.

Em relação ao argumento da Embargante de que sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária, ressalto que ao interpor o Recurso de Apelação a Concessionária de energia suscitou preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o caso exigia a produção de prova oral.

Na decisão monocrática em que neguei provimento ao Apelo, analisei as prefacial e constatei que ao ser intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Energisa não pugnou pela produção de prova oral, de forma que sequer havia como cogitar o alegado cerceamento de defesa, diante da preclusão.

Quando interpôs o Recurso de Agravo Interno, cujo Acórdão é objeto da embargalidade, aduziu que a preliminar não foi devidamente apreciada na decisão monocrática. Todavia, o argumento foi rejeitada pela Câmara porque, conforme já exposto, a Energisa não formulou o pedido de produção dessa prova. No juízo de origem, não requestou outra prova, além da análise dos documentos juntados nos Ids. 54526012 a 54526018, os quais, tal qual já enfatizado, trazem apenas informações dos dados cadastrais dos usuários/segurados.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos de lei, registro que nos termos da jurisprudência do STJ,
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”.
(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Ou seja,
“a ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem.”
(AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019).

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021